Tribunal: TJES
Processo: 5013167-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013167-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013167-59.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)
RECORRENTE
: VIVO S.A.
RECORRIDO
: ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A ação versa sobre cancelamento de linha telefônica.
Alega a parte autora que, mesmo estando com o pagamento das faturas em dia, a parte ré, sem a sua autorização, realizou o cancelamento de sua linha telefônica móvel (27) 99859-4918. Afirma a parte autora que buscou a ré para solucionar o conflito e reativar a linha móvel, mas o número de telefone móvel do autor continua cancelado. Pede, nestes termos, seja a ré condenada a restabelecer sua linha móvel, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente. A ré interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Alega a parte ré que o cancelamento da linha móvel se deu em razão de solicitação por parte do autor. No entanto, a parte ré não comprova que o autor, efetivamente, tenha solicitado o cancelamento da linha. É preciso destacar que as imagens sistêmicas, por si só, não comprovam a anuência ou a solicitação da parte autora em relação ao cancelamento da linha móvel, na medida em que são informações produzidas unilateralmente pela ré. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Por seu turno, à Requerida cumpria comprovar que agiu em conformidade com suposta solicitação autoral, o que não fora demonstrado nos autos pela Ré (não trouxe gravações pertinentes ao protocolo de atendimento de eventual requerimento de cancelamento feito pelo Autor ou outro elemento adequado/equivalente, bem como não apresentou as gravações dos demais protocolos apontados pelo próprio Requerente em sua inicial), não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3o, CDC. Nesse sentido, não é possível admitir verdadeira a tese apresentada em defesa pela Requerida de que a parte autora solicitou o cancelamento de sua linha móvel, visto que inexiste substrato probatório consistente a corroborá-la, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas se constituem como elemento unilateral que, por si só, não possuem o condão de comprovar as alegações trazidas pela Ré, que possui supremacia técnica e aparato suficientes para produção eficiente de prova, o que se furtou de realizar a Requerida
[...]
”. Acerto do ato sentencial.

(5).
A ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(6).

Por fim, o dano moral encontra-se configurado. Isto porque o cancelamento da linha telefônica sem autorização do autor, bem como as tentativas frustradas de resolução do conflito extrajudicialmente, caracterizam a falha na prestação do serviço e ensejam compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.

Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.